Tribunal: TJPA
Processo: 0811201-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811201-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – SUSTENTADA A NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFESA – AFRONTA AO ART. 282, § 3º, DO CPP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente em crime de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, demonstrando que estas foram insuficientes para resguardar a ofendida.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. N
ão há que se falar em nulidade de sua decretação por ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva, pois a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “a regra do art. 282, §3º do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão" (HC 382.750/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

2.

No mais, incide no caso a hipótese prevista no inciso III do art. 313 do CPP, o qual dispõe que, nos termos do art. 312, será admitida a prisão preventiva:
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

V
istos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

38ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada por videoconferência, no dia 07 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por
Maria Vitoria Reis Hesketh, OAB-PA nº 33.500
, em favor do paciente
RODRIGO CORREA FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA nos autos do processo nº 0800883-78.2022.8.14.0097.

Expõe que o paciente foi acusado de violência psicológica por sua companheira, e que a acusação se originou em razão de querer permanecer em sua residência, adquirida com dinheiro que recebe do seguro de vida por falecimento de sua ex-esposa.

Relata que mesmo após seguir as ordens judiciais, a ex-companheira permanecia mandado mensagens ao paciente, bem como assinou declaração afirmando que o paciente não lhe representa perigo e que possuem uma boa relação.

Narra que há audiência marcada para o dia 17/08/2022 no processo nº 0003683- 83.2020.8.14.0097, o qual tramita na Vara Criminal de Benevides de Crimes Contra Mulher. E, que “caso o réu não receba seu remédio constitucional, o mesmo não poderá se apresentar na audiência de interrogatório e, consequentemente, perderá seu direito de defesa pois não pode se apresentar em liberdade.”

Argumenta que houve violação ao contraditório prévio, pois deveria ter sido observada a atual redação do art. 282, §3º do CPP, eis que com o advento da Lei 13.964/2019, a regra é possibilitar à defesa se manifestar do pedido de medida cautelar.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo ter sido decretada de ofício pelo juízo dito coator.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, eis que não há indícios de que o paciente praticou violência psicológica contra a sua companheira.

Defende que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente foi incapaz de demostrar o perigo gerado pela sua manutenção em liberdade”, bem como a ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, aduzindo argumentos deduzidos pelo juízo de primeiro grau “são decorrentes de presunções, suposições e meras ilações que não estão fundamentas em elementos probatórios concretos que demonstrem a real necessidade da custódia cautelar.”

Argui que não há contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, pois “segundo o Ministério Público os fatos praticados pelo Paciente teriam ocorrido em 2020.

Contudo, o pedido de prisão preventiva do Paciente somente foi realizado em 2022 e a prisão preventiva decretada apenas em julho do presente ano, ou seja, cerca de 2 (dois) anos após os fatos que lhe são imputados.”

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer a concessão de liminar nos seguintes termos:

a) Haja vista que o Paciente deseja responder a audiência em liberdade na audiência de interrogatório no próximo dia 17/08/22 (proc. n° 0003683- 83.2020.8.14.0097) e houve Decisão de manutenção da prisão preventiva no Processo 0800883-78.2022.8.14.0097, querer imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão;

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

É o relatório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 10639164, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10823589 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10907547 - Pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço o
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos (Num. 10604096 - Pág. 2/3) e das informações prestada pelo juízo dito coator (
Num. 10823589 - Pág. 1/3)
, que em 12/05/2022 foi recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente dando como incurso nos crimes previstos nos arts. 24-A e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147-B do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e que acolhendo o pedido de representação pela prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, o juízo de primeiro grau decretou a prisão cautelar do paciente, fundamentando que:

3. Ao final da denúncia, o Ministério Público pediu a decretação da prisão preventiva do acusado, em virtude da reiteração de prática de violência doméstica contra a ofendida, salientando que este já é o terceiro processo instaurado contra ele nesse sentido.

O pedido deve ser deferido.

A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível.

Assim é que, fortalecendo tais princípios, segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de
habeas corpus
(artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que, a prisão cautelar, que é admissível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; no caso de suspeito reincidente, e, quando há dúvida quanto à identidade do suspeito, só deve subsistir em situações excepcionais, nas quais, além do
fumus comissi delicti
, que corresponde à prova
periculum libertatis
, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que o crime atribuído ao representado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

No mais, tem-se que as decisões que deferiram as medidas protetivas, as denúncias outrora oferecidas contra o acusado e as declarações da ofendida, por ora, provam a materialidade dos crimes e estas últimas (declarações da ofendida) fornecem indícios de que o acusado seja o seu autor.

Finalmente, a prisão preventiva é necessária tanto para se garantir a ordem pública como por conveniência da instrução criminal.

Com efeito, esta já é a terceira vez que o acusado se vê envolvido na prática de violência doméstica contra a ofendida e as medidas protetivas, em mais de uma oportunidade, já se mostraram insuficientes para colocar a ofendida a salvo de qualquer violência.

Neste passo, ressalto que o acusado já foi preso por descumprimento de medida protetiva e, a despeito disso, novamente descumpre medida protetiva aplicada por ocasião de sua colocação em liberdade, em clara e inequívoca demonstração de que somente a prisão é medida capaz de impedir que ele volte a praticar violência contra a ofendida e, ao assim proceder, colocar em risco a ordem pública.

Saliento, também, que a medida é adequada para a escorreita instrução criminal, já que a persistência da prática de violência contra a ofendida, inclusive com o reiterado descumprimento de medida protetiva aplicada às escâncaras, pode desencorajar a ofendida de relatar os fatos como se sucederam.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, 283 e 311 e seguintes do Código de Processo Penal, em virtude de a liberdade do acusado, no momento, representar risco à ordem pública e à instrução criminal,
acolho o pedido do Ministério Público
e, por conseguinte,
decreto a prisão preventiva do representado Rodrigo Correa Ferreira.”
(Num. 10604096 - Pág. 2/3)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que a decretação da prisão preventiva não decorreu de ofício e observou a necessidade de fundamentação concreta da medida e sua excepcionalidade.

Em sua decisão, o juízo dito coator destacou que
as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, estão consubstanciados nas decisões que deferiram as medidas protetivas em favor da ofendida, as denúncias anteriormente oferecidas contra o paciente e as declarações da vítima.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
diante da reiteração delitiva do paciente em crime de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, demonstrando que estas foram insuficientes para resguarda a ofendida.

Ademais, não há que se falar em nulidade de sua decretação por ausência de prévia oitiva da defesa à decretação da preventiva, pois a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “a regra do art. 282, §3º do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, ante a sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão" (HC 382.750/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

No mais, incide no caso a hipótese prevista no inciso III do art. 313 do CPP, o qual dispõe que, nos termos do art. 312, será admitida a prisão preventiva:
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”.

Quanto a necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal, embora noticiada a reiteração da prática de violência e descumprimento das medidas protetivas, tal não autoriza a ilação de que tais fatos podem desencorajar a ofendida a relatar os fatos como ocorreram, posto que esta efetivamente buscou medidas protetivas em todas as ocorrências anteriores e na que pertine ao presente
writ
. Em que pese a suposta retratação da vítima quanto a necessidade das medidas protetivas, pois que não submetida ao crivo do contraditório, nem formalmente comunicada pela ofendida ao juízo, tal não se presta, por si só, por ora, a infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, pois “segundo o Ministério Público os fatos praticados pelo Paciente teriam ocorrido em 2020”, apesar de o impetrante não ter juntado aos autos cópia integral do processo de origem, verifica-se que as prestar informações o juízo de primeiro destacou trecho dos fatos articulados na denúncia,
in verbis
:

“
- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta na denuncia: “Narram os inclusos autos que o Denunciado RODRIGO CORREA FERREIRA manteve um relacionamento com a Vítima RISONELE FREITAS DE CASTRO, porém, o relacionamento acabou após a mesma ter sido vítima de crime de vias de fato e injúria por parte de RODRIGO (denúncia nos autos de nº 0003683-83.2020.8.14.0097), ocorrido em junho de 2020. Ressalta-se que o crime acima mencionado gerou o pedido de Medida Protetiva constante nos autos de nº 0002314-54.2020.8.14.0097.

Em 03/10/2021, a Vítima novamente foi ameaçada por RODRIGO, motivo pelo qual o mesmo foi denunciado nos autos de nº 0801772-66.2021.8.14.0097, que gerou outro pedido de Medidas Protetivas de nº 08011550-98.2021.8.14.0097.

Menciona-se que, após o último caso, o ora Denunciado foi preso, após pedido deste Órgão Ministerial, porém, após audiência realizada no dia 02 de O promotoria de justiça de Benevides Página 3 de 9 Promotoria de Justiça de Benevides Denúncia dezembro de 2021, o referido foi solto, sob as condições de cumprir as Medidas Protetivas outrora determinadas, bem como
“afastar-se do lar”
do casal.

Ocorre que, na data de hoje, a Vítima RISONELE procurou este Órgão Ministerial para informar que o Denunciado vem descumprimento a Medida Protetiva de afastamento do lar desde 20 de março de 2022, quando, por ocasião do aniversário da filha do casal, RODRIGO retornou ao imóvel, sob o pretexto de organizar o aniversário, e não mais afastou-se do imóvel, fixando-se no local e informando à Vítima que a casa pertence a ele. Acrescenta-se, que o Denunciado passou exercer violência psicológica sob a mesma, ofendendo-lhe verbalmente e ameaçando-a de agressão física, para que ela abandone o imóvel.” (Num. 10823589 - Pág. 1/2)

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão preventiva
, eis que se depreende do trecho destacado em epigrafe, que o paciente tem, reiteradamente, descumprido medidas protetivas decretadas em favor da vítima, sendo a última ocorrida em março de 2022 ao passo que a prisão preventiva foi decretada em 12/05/2022.

Assim, não há o que se falar em existência de qualquer flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não
devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
, porém
denego a ordem
, por encontrar-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada, bem como não se mostrar desproporcional a manutenção da medida cautelar.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2022